Tribunal: TJBA
Processo: 8011953-47.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8011953-47.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GUARAJUBA FASE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAELA BRAGA JARDIM, LEONARDO PALAZZI, MARIO AUGUSTO D ANTONIO PIRES

APELADO: GIL GARRITANO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO, DANILO QUERINO E SILVA DO PRADO VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSAÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA EM CONCURSO MATERIAL. TRÊS CRIMES DE CALÚNIA E TRÊS CRIMES DE DIFAMAÇÃO. SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS SUPERIOR A DOIS ANOS. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DESPENALIZADOR DA TRANSAÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO MESMO CRITÉRIO UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Guarajuba Fase 3 Empreendimentos Imobiliários LTDA., contra decisão que homologou transação penal em favor de GGS (Gil Garritano da Silva), acusado da prática de três crimes de calúnia (art. 138, caput, do Código Penal) e três crimes de difamação (art. 139 do Código Penal), todos em concurso material.

2. A queixa-crime versa sobre condutas praticadas em três datas distintas: em 01/04/2024, o querelado GGS teria enviado mensagens de áudio via WhatsApp contendo acusações de crimes ambientais e ofensas à reputação da empresa querelante, além de ameaças a funcionário; em 14/08/2024, teria divulgado vídeo com novas imputações criminosas; em 26/07/2024, apresentou em processo judicial documento técnico contendo alegações difamatórias e caluniosas.

3. Em audiência realizada em 17 de março de 2025, o Ministério Público ofereceu proposta de transação penal no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a qual foi aceita pelo querelado G.G.S e homologada pelo juízo de primeira instância, determinando-se a juntada do comprovante de pagamento sob pena de prosseguimento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação do instituto despenalizador da transação penal, previsto no art. 76 da Lei nº 9.099/1995, quando o somatório das penas máximas cominadas aos delitos imputados, em concurso material de crimes, supera o limite legal de dois anos de pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, havendo concurso de crimes (seja material, formal ou continuidade delitiva), o cálculo da pena máxima para fins de transação penal deve considerar o resultado do somatório (no concurso material) ou da exasperação (no concurso formal e crime continuado) das penas máximas cominadas aos delitos. Esse entendimento encontra-se consolidado na Tese 10 do STJ, constante da edição 96 do periódico "Jurisprudência em Teses".

6. A própria decisão recorrida reconheceu que o somatório das penas alterou a competência dos Juizados Especiais para a Vara Criminal comum, em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7. A queixa-crime, no caso concreto, narra a prática de três crimes de calúnia e três crimes de difamação, perpetrados em datas distintas (01/04/2024, 14/08/2024 e 26/07/2024), mediante condutas autônomas que se amoldam ao concurso material de infrações penais. Considerando as penas máximas cominadas, quais sejam, dois anos para cada calúnia (art. 138 do Código Penal) e um ano para cada difamação (art. 139 do Código Penal), o somatório alcança nove anos de pena privativa de liberdade, montante que ultrapassa significativamente o limite legal de dois anos previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/1995.

8. A defesa do apelado sustentou que cada crime deve ser analisado isoladamente para fins de transação penal, invocando o Enunciado 112 do FONAJE e o disposto no artigo 60, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995. Tal argumentação não merece prosperar. O Enunciado 112 do FONAJE limita-se a reconhecer a legitimidade do Ministério Público para propor institutos despenalizadores em ações penais privadas, não dispensando o cumprimento dos demais requisitos legais, em especial o limite objetivo de pena estabelecido no art. 61 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e provido, para que seja reformada a decisão que homologou a transação penal em favor do querelado G.G.S (Gil Garritano da Silva). Determinado o regular prosseguimento da ação penal privada.

Tese de julgamento:
"A transação penal prevista no art. 76 da Lei nº 9.099/1995 é inaplicável quando o somatório das penas máximas cominadas aos delitos imputados, em concurso material de crimes, supera o limite de dois anos de pena privativa de liberdade, devendo-se observar o mesmo critério utilizado para definição de competência, sob pena de violação à coerência sistemática do ordenamento jurídico processual penal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 138, caput, 139, caput, 69 e 70; Lei nº 9.099/1995, arts. 60, parágrafo único, 61 e 76.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.009.335/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.344.543/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 759.307/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.08.2020; Tese 10 do STJ, Jurisprudência em Teses, edição 96.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8011953-47.2024.8.05.0039
, oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, tendo como Apelante
GUARAJUBA FASE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e, como Apelado,
GIL GARRITANO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, 8 de outubro de 2025.